Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SISTEMA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em contrato de financiamento de veículo, no qual se discutem método de amortização, juros remuneratórios e cobrança de tarifas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; se é possível substituir o método de amortização pelo Sistema Price por outro; se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; se é válida a cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida é desnecessária para a solução da lide, que envolve matéria eminentemente de direito, sendo suficiente a prova documental.
4. A utilização do Sistema Price, por si só, não implica ilegalidade ou capitalização indevida de juros, inexistindo elementos que indiquem aplicação incorreta do método no caso concreto.
5. A estipulação dos juros remuneratórios está em conformidade com a legislação aplicável às instituições financeiras (Lei 4.595/64), não se aplicando o limite da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF. A revisão somente é admitida em hipóteses de abusividade comprovada, o que não se verificou.
6. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, conforme Res. CMN 3.518/2007 e Súmula 566 do STJ. A tarifa de avaliação do bem é válida, pois comprovada a realização do serviço.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC: art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 98, § 3o; art. 1.026, § 2o. CC: arts. 421 e seguintes. CDC: arts. 2o; art. 3o; art. 51, § 1o. Lei 4.595/64. Decreto 22.626/33. Res. CMN 3.518/2007; Res. CMN 3.919/2010; Res. CMN 4.021/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596. STJ, Súmula 566. STJ, AgInt no AREsp 880.334/RS, Rel(a). Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 12/09/2016. STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel(a). Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, p. 06/12/2018.